Tribunal: TJSP
Processo: 1529135-17.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Roubo qualificado – Pedido de diligência – Indeferimento – Juiz, destinatário da prova, que deve avaliar a conveniência da diligência – Prova desnecessária ao esclarecimento dos fatos – Nulidade – Inocorrência;
Roubo qualificado – Reconhecimento de um deles nas duas fases por uma das vítimas e dos três na fase policial pelo outro ofendido – Depoimentos dos policiais militares confirmando o

Ementa:
Roubo qualificado – Pedido de diligência – Indeferimento – Juiz, destinatário da prova, que deve avaliar a conveniência da diligência – Prova desnecessária ao esclarecimento dos fatos – Nulidade – Inocorrência;
Roubo qualificado – Reconhecimento de um deles nas duas fases por uma das vítimas e dos três na fase policial pelo outro ofendido – Depoimentos dos policiais militares confirmando o reconhecimento – Negativas isoladas – Prova suficiente – Condenação mantida – Regime correto – Detração penal – Matéria a ser aferida no juízo das execuções – Inteligência do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal – Recursos providos em parte para adequação das penas.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529135-17.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: JOAO VICTOR SANTOS NASCIMENTO,
KAIO IGOR DA SILVA VIEIRA e ALLAN KLIVERTON
RIBEIRO DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19411
Registro: 2020.0000965473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1529135-17.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOAO
VICTOR SANTOS NASCIMENTO, KAIO IGOR DA SILVA VIEIRA e ALLAN
KLIVERTON RIBEIRO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram parcial provimento aos recursos para reduzir as penas de Kaio Igor da Silva
Vieira para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa
de valor unitário mínimo; a de João Victor Santos Nascimento para 5 anos e 4 meses
de reclusão em regime fechado e 13 dias-multa, de valor unitário mínimo e de Allan
Kliverton Ribeiro de Lima para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa,
de valor unitário mínimo, em regime fechado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529135-17.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: JOAO VICTOR SANTOS NASCIMENTO,
KAIO IGOR DA SILVA VIEIRA e ALLAN KLIVERTON
RIBEIRO DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19411
Roubo qualificado – Pedido de diligência –
Indeferimento – Juiz, destinatário da prova, que
deve avaliar a conveniência da diligência – Prova
desnecessária ao esclarecimento dos fatos –
Nulidade – Inocorrência;
Roubo qualificado – Reconhecimento de um deles
nas duas fases por uma das vítimas e dos três na
fase policial pelo outro ofendido – Depoimentos dos
policiais militares confirmando o reconhecimento –
Negativas isoladas – Prova suficiente – Condenação
mantida – Regime correto – Detração penal –
Matéria a ser aferida no juízo das execuções –
Inteligência do art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal – Recursos providos em parte para
adequação das penas.
Vistos.
KAIO IGOR DA SILVA VIEIRA, JOÃO
VICTOR SANTOS NASCIMENTO e ALLAN KLIVERTON RIBEIRO
DE LIMA, qualificados nos autos, foram denunciados, processados e ao final
condenados, por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Hélio
Narvaez, da 8a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
O corréu Kaio foi condenado como incurso no art.
157, §2o, inciso II (por duas vezes), c.c. o art. 71, ambos do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 7 anos de reclusão em regime fechado e 16 dias-

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529135-17.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: JOAO VICTOR SANTOS NASCIMENTO,
KAIO IGOR DA SILVA VIEIRA e ALLAN KLIVERTON
RIBEIRO DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19411
multa, de valor unitário mínimo, enquanto João e Allan, por infração ao art.
157, §2o, inciso II, do Código Penal, às penas de 5 anos e 8 meses de reclusão
em regime fechado e 16 dias-multa, de valor unitário mínimo e 6 anos e 8
meses de reclusão em regime fechado e 18 dias-multa, de valor unitário
mínimo, respectivamente.
Isso porque, no dia 5 de dezembro de 2019, por
volta das 21 horas, nas proximidades da Estação de METRÔ Barra Funda, na
cidade de São Paulo, agindo em concurso com outros dois indivíduos não
identificados e mediante grave ameaça praticada com emprego de simulacro
de arma de fogo, subtraíram para si uma mochila contendo objetos pessoais e
o celular, de propriedade de Kaíque Silva de Souza Santa Cruz.
Além disso, nas mesmas condições, o apelante Kaio,
agindo em concurso com outros indivíduos não identificados e mediante
grave ameaça praticada com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu
para si uma bolsa contendo objetos pessoais, pertencente a Sabrina Moreira
Toscano dos Santos.
Inconformados apelam os réus condenados.
A Defensoria Pública, que defende os interesses dos
corréus João e Allan, sustenta que houve cerceamento de defesa, na medida
em que o Magistrado indeferiu prova regularmente postulada. No mérito,
todos os acusados buscam a absolvição por insuficiência de provas e,
subsidiariamente, João e Allan pedem a redução da pena base, a redução do
aumento imposto pela reincidência de Allan e a fixação de regime mais
brando, inclusive por aplicação da detração penal (fls. 197/218 e 273/279).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529135-17.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: JOAO VICTOR SANTOS NASCIMENTO,
KAIO IGOR DA SILVA VIEIRA e ALLAN KLIVERTON
RIBEIRO DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19411
Recebidos os recursos, vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 233/248 e 284/287).
Bem processados os apelos, a d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento parcial dos recursos (fls. 302/314).
É o relatório.
Cuidam os autos de recursos interpostos por Kaio
Igor da Silva, João Victor Santos Nascimento e Allan Kliverton Ribeiro de
Lima contra a r. sentença de fls. 185/192, que julgou procedente a ação penal
e condenou o acusado Kaio por infração ao art.157, §2o, inciso II (por duas
vezes), c.c. o art. 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 7
anos de reclusão em regime fechado e 16 dias-multa, de valor unitário
mínimo, e os corréus João e Allan, como incursos no art. 157, §2o, inciso II,
do Código Penal, às penas de 5 anos e 8 meses de reclusão em regime
fechado e 16 dias-multa, de valor unitário mínimo; e 6 anos e 8 meses de
reclusão em regime fechado e 18 dias-multa, de valor unitário mínimo,
respectivamente.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
inicialmente afastar a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de
defesa em decorrência do indeferimento de pedido para expedição de ofícios
para que a Companhia do Metropolitano e à Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos remetesse filmagens de gravações.
Ora, a princípio, cabe às partes a produção de
provas e, sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe aferir se determinada
diligência é pertinente e necessária, sem que seu indeferimento enseje

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529135-17.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: JOAO VICTOR SANTOS NASCIMENTO,
KAIO IGOR DA SILVA VIEIRA e ALLAN KLIVERTON
RIBEIRO DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19411
nulidade, ou cerceamento de Defesa.
A jurisprudência, inclusive do Col. Supremo
Tribunal Federal é tranquila nesse sentido:
Como já decidiu o Col. Supremo Tribunal Federal,
“O princípio do livre convencimento racional, previsto no § 1o do art. 400
do CPP, faculta ao juiz o indeferimento das provas consideradas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” (RHC 126853 AgR,
Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 25/08/2015, acórdão
eletrônico DJe-182 divulg 14-09-2015 public 15-09-2015).
E ainda: “Conforme remansosa jurisprudência
desta Corte, não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o
magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção
existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute
impertinente, desnecessária ou protelatória...” (HC 106734, Relator(a):
Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 15/03/2011,
processo eletrônico DJe-082 divulg 03-05-2011 public 04-05-2011).
Por aqui, em nada ajudaria o esclarecimento dos
fatos o encaminhamento de filmagens obtidas a partir de câmeras da estação
do metrô, seja porque não se sabe se a ação criminosa foi filmada, seja porque
a prova oral pode – e supriu – qualquer necessidade de maiores
esclarecimentos.
Sendo assim, inexiste nulidade ou cerceamento de
defesa, razão pela qual fica rejeitada a preliminar arguida.
No mérito, a condenação era mesmo de rigor.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529135-17.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: JOAO VICTOR SANTOS NASCIMENTO,
KAIO IGOR DA SILVA VIEIRA e ALLAN KLIVERTON
RIBEIRO DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19411
De fato, os réus foram presos em flagrante e
preferiram manter o silêncio na delegacia (fls. 13/15). Entretanto, já naquela
oportunidade todos foram incriminados pelo ofendido Kaique Silva de Souza
Santa Cruz, que relatou como se deu o assalto, e ainda reconheceu os
apelantes (sem sombra de dúvidas) como integrantes do grupo, formado por
pelo menos 5 indivíduos. Aduziu, aliás, que os corréus Kaio e João estavam
armados (fls. 8/9).
A vítima Sabrina Moreira Toscano dos Santos, por
sua vez, também relatou que foi abordada por um grupo formado por 5
pessoas, mas destacou que somente conseguia reconhecer o corréu Kaio,
porque foi ele quem subtraiu sua bolsa (fls. 10/11).
Os policiais militares Rafael Valdemiro da Silva e
Rafael Baptista de Carvalho souberam dos roubos praticados por diversos
indivíduos, nas imediações das estações de trem, realizaram diligências nos
arredores da estação da Lapa e conseguiram deter os réus, sendo que João
portava um simulacro de arma de fogo. Assim, afirmaram que a vítima
Kaique reconheceu os três acusados, enquanto Sabrina identificou apenas o
corréu Kaio (fls. 6/7),
Como se vê, diante de tais evidências, já se tinha
razoável certeza a propósito da procedência da acusação.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, a
despeito da costumeira negativa, onde os acusados afirmaram que eram
ambulantes –vendiam produtos na região do metrô – e que foram

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529135-17.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: JOAO VICTOR SANTOS NASCIMENTO,
KAIO IGOR DA SILVA VIEIRA e ALLAN KLIVERTON
RIBEIRO DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19411
injustamente acusados (registro audiovisual no SAJ – fls. 184), tem-se que a
prova oral não deixou dúvidas sobre a responsabilidade de cada um.
Isso
porque,
tanto
Kaique,
quanto
Sabrina
confirmaram as declarações prestadas no inquérito policial e voltaram a
reconhecer Kaio como um integrantes do grupo formado por pelo menos 5
indivíduos. O ofendido Kaique esclareceu, aliás, que foi justamente ele que
puxou pela camisa durante o assalto (registro audiovisual no SAJ – fls. 143 e
184).
Ora, como se sabe, em delitos de roubo, onde
normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a
palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão. Na
medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la
sem restrições, eis que não teriam os ofendidos razões para, levianamente,
acusar um inocente que sequer conheciam.
Nesse sentido:
“...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito,
tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo...” (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529135-17.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: JOAO VICTOR SANTOS NASCIMENTO,
KAIO IGOR DA SILVA VIEIRA e ALLAN KLIVERTON
RIBEIRO DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19411
17/03/2017);
“...Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes
autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando
reforçada pelas demais provas dos autos...” (STJ, AgRg no AREsp
1250627/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Por aqui, é certo que a vítima Kaique não conseguiu
reconhecer os corréus João e Allan em juízo – Sabrina nunca os reconheceu.
Entretanto, a despeito disso, suas declarações
encontraram apoio nos depoimentos dos policiais militares Rafael Valdemiro
e Rafael Baptista, que reafirmaram o reconhecimento feito pelo ofendido logo
depois da prisão desses apelantes, e apreensão de simulacro de arma de fogo
com o corréu João (registro audiovisual no SAJ – fls. 143).
Diante desse quadro, onde Kaio foi apontado com
segurança pelas duas vítimas e João e Allan tiveram o reconhecimento feito
por Kaique na delegacia confirmado pelos policiais militares responsáveis
por suas prisões, não havia mesmo alternativa senão a condenação de todos
nos termos da denúncia.
Com isso, resta apenas analisar as penas impostas,
também questionadas pelos corréus João e Allan.
Nesse mister, para o corréu Kaio, em relação a cada
delito (foi condenado pelos dois roubos), a pena base foi estabelecida com
algum exagero. Portanto, ainda que se considere que liderava os comparsas, o
certo é que o dolo não excedeu aquele esperado para a conduta, de maneira

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529135-17.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: JOAO VICTOR SANTOS NASCIMENTO,
KAIO IGOR DA SILVA VIEIRA e ALLAN KLIVERTON
RIBEIRO DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19411
que a elevação de 1/6 se ajusta melhor ao caso e a reprimenda fica em 4 anos
e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo.
De qualquer forma, ela volta ao mínimo legal, já que
presente a atenuante da menoridade relativa (Fls. 22), de maneira que, com o
aumento de 1/3 pela qualificadora do concurso de agentes e 1/6 pela
continuidade delitiva, a pena definitiva é de 6 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão e 15 dias-multa de valor unitário mínimo.
Para os corréus João e Allan, considerado apenas o
delito praticado contra Kaique, a pena base de cada um fica estabelecida no
mínimo legal e, em seguida, não sofre qualquer alteração para, enquanto para
Allan fica mantido o aumento pela reincidência (fls. 31/32), o que atinge 4
anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Na
terceira
fase,
mantido o aumento pela
qualificadora do concurso de agentes, a pena de João será de 5 anos e 4 meses
de reclusão e 13 dias-multa, de valor unitário mínimo, enquanto a de Allan de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
No mais, o regime fechado para os três era mesmo de
rigor , já que se trata de crime cometido mediante grave ameaça e em concurso
com grande número de agentes, a ponto de demonstrar periculosidade e audácia
dos criminosos. Ações dessa natureza, praticadas em locais de grande fluxo de
pessoas, causam abalo à ordem pública, cada vez mais atemorizada com o
avanço da violência, a ponto de recomendar enérgica interferência estatal, na
esteira, aliás, de entendimento desse E. Tribunal de Justiça:

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529135-17.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: JOAO VICTOR SANTOS NASCIMENTO,
KAIO IGOR DA SILVA VIEIRA e ALLAN KLIVERTON
RIBEIRO DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19411
“O regime prisional inicial fechado revela-se
pertinente, em face da gravidade dos crimes, que demonstram a
periculosidade concreta dos agentes e tanto intranquilizam a sociedade,
exigindo resposta enérgica, com a qual não é suficiente, compatível e
adequada solução mais branda”. (Apelação n° 0017323-72.2017.8.26.0050,
11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Xavier de Souza, julgado em
28/03/2018).
Finalmente, anote-se que, a despeito do disposto no
art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, a possibilidade de progressão de
regime depende, além do lapso temporal legalmente exigido, da apreciação
dos requisitos subjetivos para a concessão do benefício, o que indica que a
análise só pode ser feita em sede de execução.
Em suma, o provimento parcial dos recursos é
medida que se impõe, anotando-se que permanecem os motivos que
ensejaram a manutenção da prisão dos acusados, principalmente em face da
confirmação da condenação.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS para reduzir as penas de
Kaio Igor da Silva Vieira para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em
regime fechado e 15 dias-multa de valor unitário mínimo; a de João
Victor Santos Nascimento para 5 anos e 4 meses de reclusão em regime
fechado e 13 dias-multa, de valor unitário mínimo e de Allan Kliverton
Ribeiro de Lima para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-
multa, de valor unitário mínimo, em regime fechado.

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1529135-17.2019.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: JOAO VICTOR SANTOS NASCIMENTO,
KAIO IGOR DA SILVA VIEIRA e ALLAN KLIVERTON
RIBEIRO DE LIMA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19411
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR